Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE CONCERNENTE AO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087/STJ. APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA OUTRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Câmara Criminal sedimentou o entendimento de que eventual mudança na jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 1.1. No caso vertente, todavia, observa-se que o trânsito em julgado do édito condenatório firmado em desfavor do demandante ocorreu após o julgamento do Tema n. 1087 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Não há falar, portanto, em aplicação retroativa de alteração jurisprudencial favorável, porquanto a hipótese reclama conformação ao paradigma já estabelecido antes de a condenação ser envolta pela coisa julgada.
2. Em revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastada a incidência de determinada causa de aumento, não pode o julgador utilizá-la em outra fase da dosimetria, para fins de manutenção da reprimenda ou redução em patamar inferior ao que resultaria da sua simples exclusão.
3. Pretensão revisional procedente.